Tribunal: TJMT
Processo: 0022498-04.2011.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022498-04.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MENDONCA LUZ - CPF: 929.171.009-15 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ELFI EBSEN LUZ - CPF: 846.556.749-20 (EMBARGANTE), ANDRE BUSSADE DOS SANTOS - CPF: 027.276.696-82 (EMBARGANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ANDRE BUSSADE DOS SANTOS - CPF: 027.276.696-82 (EMBARGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), RODRIGO MENDONCA LUZ - CPF: 929.171.009-15 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ELFI EBSEN LUZ - CPF: 846.556.749-20 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (EMBARGADO), ANDRE BUSSADE DOS SANTOS - CPF: 027.276.696-82 (EMBARGANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), ELFI EBSEN LUZ - CPF: 846.556.749-20 (EMBARGANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RODRIGO MENDONCA LUZ - CPF: 929.171.009-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022498-04.2011.8.11.0041

EMBARGANTE: SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ANDRE BUSSADE DOS SANTOS, ELFI EBSEN LUZ, RODRIGO MENDONCA LUZ

EMBARGADO: ANDRE BUSSADE DOS SANTOS, RODRIGO MENDONCA LUZ, ELFI EBSEN LUZ, SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ARGUIÇÃO DA SEGURADORA/LITISDENUNCIADA -
OBSCURIDADE QUANTO À COMPOSIÇÃO DA TURMA JULGADORA – ALEGAÇÃO INFUNDADA
– CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS EM CUSTAS E HONORÁRIOS RECURSAIS – PEDIDO IMPROCEDENTE – ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO –
ARGUMENTAÇÃO DO RÉU
– OMISSÃO

-

NÃO DEMONSTRAÇÃO – NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - VIA INADEQUADA – CONTRADIÇÃO - NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ÔNUS DA PARTE -
RECURSO DA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
.

Devem ser providos os Embargos de Declaração para aclarar fundamentação constante no acórdão.

“ No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios:
a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução
).”(STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF).

Nega-se provimento aos Declaratórios quando não há no aresto nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de meio inadequado para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

“O julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada” (AgRg no REsp 1181273/PB).

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF."
(AgRg no AREsp 209.349/SP).

A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022498-04.2011.8.11.0041

EMBARGANTE: SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ANDRE BUSSADE DOS SANTOS, ELFI EBSEN LUZ, RODRIGO MENDONCA LUZ

EMBARGADO: ANDRE BUSSADE DOS SANTOS, RODRIGO MENDONCA LUZ, ELFI EBSEN LUZ, SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento às Apelações dos autores e do réu e negou provimento à da litisdenunciada.

A Seguradora e o réu recorrem.

A primeira alega obscuridade no que tange à composição da Turma Julgadora, visto que ausente no aresto o terceiro membro que a integra.

Aponta omissão, uma vez que a Câmara considerou que a incapacidade da autora perdurou até 30/07/2011, contudo a perícia constatou seu restabelecimento em março de 2011.

Diz que o julgado é obscuro também quanto ao pedido de condenação dos embargados ao preparo recursal e honorários advocatícios recursais com amparo no art. 98, § 2º, do CPC.

Ressalta que “
a condenação solidária da Embargante ao pagamento de verbas indenizatórias, por certo, não tem relação com sucumbência recursal, razão pela, mister o esclarecimento do fundamento acima invocado, vez que há sim interesse da Embargante na reforma da decisão, caso contrário, não haveria interposto apelação e a condenação ao pagamento das custas de preparo e honorários advocatícios recursais é corolário da sucumbência
”.

E mais, seria omisso no tocante ao prequestionamento de dispositivos legais suscitados na Apelação.

O réu, por sua vez, argui omissão no que concerne à declaração de solidariedade da Seguradora aos danos morais fixados para o autor.

Além disso, seria contraditório, pois “
ambos os requerentes sofreram danos corporais, pelo mesmo mato, e se há reconhecimento que os danos morais decorrem dos danos corporais, como estabelecer a responsabilidade solidária em face a um requerente, sem estendê-lo ao outro?”.

Prequestiona os arts. 757 e 760 do CC e pugna pela manifestação expressa sobre eles.

Acrescenta que a Súmula n. 246 do STJ enuncia que o Seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização arbitrada judicialmente, que formulou pedido nesse sentido às fls. 159 dos autos, que a matéria foi discutida na primeira instância e no entanto o Tribunal não se pronunciou a esse respeito.

Busca o provimento dos Aclaratórios para que sejam analisadas essas questões e consideradas para o julgamento.

Manifestação dos embargados no id. 70688469

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022498-04.2011.8.11.0041

EMBARGANTE: SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ANDRE BUSSADE DOS SANTOS, ELFI EBSEN LUZ, RODRIGO MENDONCA LUZ

EMBARGADO: ANDRE BUSSADE DOS SANTOS, RODRIGO MENDONCA LUZ, ELFI EBSEN LUZ, SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURADORA

Os Embargos de Declaração servem “
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material”
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

A primeira alega obscuridade no que tange à composição da Turma Julgadora, visto que ausente no aresto o terceiro membro que a integra.

Aponta omissão, uma vez que a Câmara considerou que a incapacidade da autora perdurou até 30/07/2011, contudo a perícia constatou seu restabelecimento em março de 2011.

Diz que o julgado é obscuro também quanto ao pedido de condenação dos embargados ao preparo recursal e honorários advocatícios recursais com amparo no art. 98, § 2º, do CPC.

Ressalta que “
a condenação solidária da Embargante ao pagamento de verbas indenizatórias, por certo, não tem relação com sucumbência recursal, razão pela, mister o esclarecimento do fundamento acima invocado, vez que há sim interesse da Embargante na reforma da decisão, caso contrário, não haveria interposto apelação e a condenação ao pagamento das custas de preparo e honorários advocatícios recursais é corolário da sucumbência
”.

E mais, seria omisso no tocante ao prequestionamento de dispositivos legais suscitados na Apelação.

É clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando houver algum dos vícios acima elencados.

É infundada a argumentação de obscuridade no que concerne à composição da Turma Julgadora, visto que essa informação está clara no aresto (id. 77505985).

Quanto ao pedido de condenação dos embargados ao preparo recursal e honorários advocatícios recursais com amparo no art. 98, § 2º, do CPC, cumpre esclarecer que no acórdão constou a ausência de interesse nesse ponto porque a Seguradora foi condenada solidariamente aos ressarcimentos e, por não ter oferecido resistência à denunciação da lide, seria despropositada a condenação na verba sucumbencial da Ação secundária.

Contudo, naquele momento a alegação da embargante se restringiu aos honorários e ás custas
recursais.

Convém esclarecer que naquela oportunidade a Seguradora figurava como apelante e os honorários recursais são devidos ao apelado quando ao Recurso da parte sucumbente é negado provimento ou não conhecido. Portanto, de igual modo, não há como fixar essa verba em benefício da Seguradora.

Sobre o prequestionamento, essa exigência para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
julgado
, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de artigos legais e constitucionais.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.

Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.

Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ,

AgRg

no

REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem

como

não

se

presta a via declaratória para obrigar

o

Tribunal

a

reapreciar

provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp nº. 560682/RJ, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

RÉU

Aponta omissão no tocante à declaração de solidariedade da Seguradora aos danos morais fixados para o autor, além de contradição, pois “
ambos os requerentes sofreram danos corporais, pelo mesmo mato, e se há reconhecimento que os danos morais decorrem dos danos corporais, como estabelecer a responsabilidade solidária em face a um requerente, sem estendê-lo ao outro?”.
Prequestiona os arts. 757 e 760 do CC e pleiteia o pronunciamento expresso sobre eles.

Nesse ponto, a Câmara se manifestou sobre os tópicos necessários, porquanto consignou que o autor sofreu apenas abalo psíquico a ser ressarcido e por essa razão esse pagamento deve ficar a encargo do réu, pois há expressa exclusão na apólice.

E quanto ao prequestionamento, como já colocado, não é atribuição do julgador
apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

E mais, no que tange
aos dispositivos sobre os quais teria havido omissão, vale reiterar que é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Acrescenta que a Súmula n. 246 do STJ enuncia que o Seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização arbitrada judicialmente, que formulou pedido nesse sentido às fls. 159 dos autos, que a matéria foi discutida na primeira instância e no entanto o Tribunal não se pronunciou a esse respeito.

Contudo, essa matéria não foi impugnada na Apelação, que se limitou a afastar a condenação por danos morais ou sua redução, a reconhecer a responsabilidade solidária da Seguradora e a abrangência da cobertura da apólice, a condená-la aos honorários advocatícios na lide secundária e os apelados, aos honorários sucumbenciais na Ação primária.

Portanto, não foi impugnada a fundamentação do acórdão em si e nem exposto o motivo para sua alteração nesse ponto.

Desse modo, nesse aspecto, impõe-se o não conhecimento dos Aclaratórios em virtude da ausência de dialeticidade.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇ
A- SENTENÇA MANTIDA –AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Contudo, nas razões do seu recurso de apelação, o Banco/ Agravante não combateu a sentença no que concerne a contratação de seguro de vida supostamente contratado pela parte autora/agravante. 2
-A não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

(N.U 1003396-76.2019.8.11.0015, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
II - Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus dos Agravantes
. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. [...]
(AgInt nos EDcl no REsp 1815890/AL, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.

(...)

2. Não obstante as razões explicitadas pela instância a quo, ao interpor o recurso, a recorrente não impugnou o fundamento acima mencionado no tocante à desnecessária impetração do Mandado de Segurança tendo em vista que a sua pretensão já havia sido alcançada pela via administrativa.

3. Ao proceder dessa forma,
não observou a recorrente as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, dentre as quais se destacar a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado.
Incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF.

4. Recurso em Mandado de Segurança não conhecido."
(RMS 54.537/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julg.
10/10/2017, DJe 18/10/2017).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NULIDADE DA FIANÇA. RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.

1. O recurso cabível contra a decisão que, acolhendo exceção de pré-executividade, põe fim ao processo é a apelação.

2
.
Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF.

3.Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 209.349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, julg. em 24/11/2015, DJe 27/11/2015).

Deste Tribunal:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO - INDEFERIDO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017).

Posto isso, os argumentos apresentados e todos os pontos
imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinados, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia a embargante. Porém, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada, nem mesmo sob o pretexto de admissibilidade para futuramente ingressar com Recursos excepcionais.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. [...]. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ.
3. [...]. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1394986/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.

Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.

Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ,

AgRg

no

REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem

como

não

se

presta a via declaratória para obrigar

o

Tribunal

a

reapreciar

provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp nº. 560682/RJ, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016) (sem destaques no original)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento, sem efeitos infringentes,
aos Embargos de Declaração da Seguradora/litisdenunciada, apenas para esclarecer
que ela não faz jus às custas e honorários recursais, pagamento esse devido pelo apelado apenas quando negado provimento ao Recurso da parte sucumbente ou não conhecido, o que não ocorreu no caso concreto.
Nego provimento
aos Aclaratórios do réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021